Tribunal: STF
Processo: HC 82588
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ADOÇÃO DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O acórdão da apelação encontra-se bem fundamentado e
suficientemente lastreado nas provas colhidas no curso da ação
penal, restando firme a convicção dos julgadores na participação do
paciente nos fatos narrados na denúncia.
2. A questão referente à
idoneidade das testemunhas foi examinada pelo acórdão da apelação,
não havendo que se falar em omissão quanto a este tema.
Desconstituir, ademais, as conclusões ali formuladas demandaria o
reexame de fatos e provas, inviável nesta estreita via.
3. A transcrição das contra-razões do Ministério Público acusador,
 para
rejeitar uma das preliminares suscitadas não pode invalidar
julgamento da apelação, que apreciou todas as alegações da defesa e
baseou a condenação nas razões de convencimento do julgador.
4. Habeas Corpus indeferido.